Tribunal: TJDFT
Processo: 0816887-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO DE GENITORA COMO DEPENDENTE EM PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA, PSICOLÓGICA E SOCIAL DA PMDF. LEI No 10.486/2002. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado pelos autores, ora recorridos, e condenou o Distrito Federal a promover a inclusão da segunda autora, genitora do primeiro autor, como sua dependente no plano de saúde ofertado pela Polícia Militar do Distrito Federal.

2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de conhecimento submetida ao rito especial da Lei 9.099/95, na qual pleiteiam a declaração de dependência da segunda autora em relação ao primeiro autor, com a condenação do Distrito Federal a reincluí-la como sua dependente para efeitos de assistência médico-hospitalar e demais assistências, no plano de saúde ofertado pela Polícia Militar do Distrito Federal.

3. Os autores alegam que o primeiro autor é policial militar do Distrito Federal, e a segunda autora é sua genitora, tratando-se de pessoa do lar, não recebendo qualquer benefício previdenciário e assistencial. Diante da reconhecida dependência econômica, a segunda autora constava como dependente do filho no cadastro da Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal, com direito à assistência médica do fundo de saúde desde 01/04/2014. Contudo, no dia 21/11/2024, o réu promoveu o desligamento da segunda autora, ao argumento de que o seu cônjuge possui renda acima de um salário mínimo, motivo pelo qual não se enquadraria no requisito da dependência econômica previsto no art. 34 da Lei 10.486/02 c/c art. 4o da Portaria 924/2004 da PMDF.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir se a genitora de policial militar, idosa de 81 anos, que não aufere qualquer renda, possui direito de ser mantida como dependente do plano de saúde ofertado pela Polícia Militar do Distrito Federal aos policiais integrantes da corporação e seus dependentes, considerando o fato de que seu marido possui renda de 02(dois) salários mínimos.

5. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a genitora do militar não é reconhecida como dependente pela Corporação, pois compõe núcleo familiar com renda superior ao previsto no regulamento próprio, qual seja, art. 2o, §2o da Portaria 924/2014, que limita o valor da renda do dependente a 01(um) salário mínimo. Subsidiariamente, alega ainda que no caso em apreço não houve a comprovação da dependência econômica, pois não foi juntado qualquer documento comprobatório de tal situação.

6. O art. 34 da Lei no 10.486/2002 dispõe acerca da possibilidade de se considerar como dependentes do militar os ascendentes, com comprovada dependência econômica, desde que reconhecidos pela Corporação. No caso em apreço, a genitora do militar já constava como dependente dele no cadastro da Corporação desde 01/04/2014, mas no dia 21/11/2024 deu-se o desligamento, ao argumento de que ela já não se enquadrava na condição de dependente econômica do miliar, pois o cônjuge dela recebia renda superior a 01(um) salário mínimo. Contudo, o núcleo familiar da segunda requerente, pessoa idosa, com 81 anos, possui renda de apenas 02(dois) salários mínimos, oriunda da aposentadoria do seu cônjuge, vez que ela não possui qualquer espécie de renda. Além disso, trata-se de pessoa portadora de diversas doenças, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia mista, hipotireoidismo, dentre outras doenças; com gastos extraordinários com medicamentos e atendimento médico-hospitalar, fisioterapia, aplicações para o controle da dor, acompanhamento médico regular após cirurgia de neoplasia maligna, dentre outros procedimentos necessário à manutenção da sua saúde.

7. Logo, inegável que a renda do núcleo familiar da segunda autora, de apenas 02(dois) salários mínimos, não é suficiente para arcar com os elevados custos relacionados ao tratamento de sua saúde. Dessa forma o regramento infralegal contido na Portaria 924 de 2024, da PMDF, que limita a renda do dependente a um salário mínimo, não se sobrepõe à previsão legal contida no art. 34 da Lei no 10.486/2002 que assegura a condição legal de dependência do militar aos ascendentes, com comprovada dependência econômica. Nesse sentido, cito precedente desta Terceira Turma Recursal, acórdão 1149444. Data de Julgamento: 05/02/2019 Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO. Data da publicação: Publicado no DJE: 11/02/2019.

8. Além disso, ainda que se aplicasse o regramento limitador contido na Portaria 924 de 2024, da PMDF, a segunda autora ainda assim preencheria os requisitos para ser mantida na condição de dependente do seu filho na Corporação, pois não possui qualquer renda, sobrevivendo da renda do seu marido, no valor de apenas 02(dois) salários mínimos. Diante do exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Sem custas processuais ante a isenção legal concedida ao Distrito Federal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atribuído à causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.